Tribunal: TJMT
Processo: 1001990-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001990-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VAGNER MORAES PEREIRA (AGRAVANTE), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO.
1.

APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE
2/5 (40%) PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME DE PENA
. PREJUDICADO. PLEITO CONCEDIDO PELO JUÍZO
A QUO
EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO NESSE PONTO.

2
.
DIES A QUO
PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS
. DATA DA PRIMEIRA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. A DATA-BASE A SER CONSIDERADA É A DATA
DA ÚLTIMA PRISÃO/INFRAÇÃO DISCIPLINAR OU RECAPTURA DO AGRAVANTE.
IN CASU,
DA RECAPTURA.

INTERPRETAÇÃO DO ART. 127, DA LEI 7.210/84. SÚMULA 534 DO STJ. AGRAVO
NÃO CONHECIDO EM UMA PARTE, E NA PARTE CONHECIDA
,
DESPROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Resta prejudicado o pedido para aplicar-se a fração de 2/5 (40%) para concessão de benefícios da execução (regime de progressão de pena), se tal providência já foi adotada na instância de origem em sede juízo de retratação.

2.

Diante da inexistência de previsão legal (art. 127 da Lei de Execução Penal) e sob pena de violação do objetivo ressocializador da sanção penal, a data-base para o cômputo de tempo necessário de cumprimento da pena, com vistas a eventual progressão de regime, deve ser considerada como a do dia da última prisão, ou seja, a data de fuga ou a data da recaptura,
in casu,
da recaptura, e não, a da primeira data da prisão, uma vez que a fuga do agravante acarretou a interrupção do prazo para concessão de benefícios executórios. Precedentes STJ (HC 330.611/RS) e deste Tribunal de Justiça (NU
1002903-76.2021.8.11.0000
).

3.
A garantir o direito à contagem do tempo para obtenção de benefícios durante a execução penal, o STJ já firmou entendimento por meio da Súmula 534, segundo a qual,
"a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal, interposto a tempo e modo por
Vagner Moraes Pereira
, contra decisão proferida pelo juízo da
4a

Vara Criminal de Execução Penal da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos do Processo de Execução de Pena no.
0002901-48.2009.8.11.0064
.

Consta da decisão agravada que, o magistrado considerou como marco inicial para o fim de concessão de benefícios executórios, a data da
última prisão
do agravante, no caso, a data da
recaptura
, e ainda,
indeferiu
o pedido defensivo para se aplicar da
fração de 2/5 (40%) para a progressão de regime de pena
(Id.
75562568).

Em suas razões, o agravante postulou o deferimento do marco da
primeira data da prisão
, para fins de
concessão de
benefícios executórios
, bem como, a aplicação de
fração de 2/5 (40%) para progressão de regime de pena
(Id. 75562565).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso interposto (Id.
75562563
).

Em sede de Juízo de Retratação, a decisão foi
reformada parcialmente
, sendo
deferido o pleito para aplicar a fração de 2/5 para progressão de regime de pena
em favor do agravante. Quanto ao pedido da alteração do marco inicial da data da primeira prisão para fins de concessão de benefícios executórios, o magistrado manteve a decisão por seus termos, nesse ponto (Id.
75562562).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento do Agravo
, no tocante ao pleito defensivo para alterar a data da primeira prisão para marco inicial para fins de concessão de benefícios executórios, manifestando pela
prejudicialidade
quanto ao pedido de alteração de fração para concessão de progressão de regime de pena,
sintetizando seu posicionamento conforme sumário que segue (Id.
82563482
):

“SUMÁRIO: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 (OU 40%) PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME. PLEITO PREJUDICADO.
TESE JÁ ANALISADA E JULGADA PROCEDENTE AO AGRAVANTE EM JUÍZO DE RETRAÇÃO.
ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A DATA DA PRIMEIRA PRISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DATA-BASE DEVE RECAIR SOBRE A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO/INFRAÇÃO DISCIPLINAR OU RECAPTURA DO AGRAVANTE
. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 10 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021